Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711490-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: BRUNO FERREIRA LEITE DECISÃO Estabelece o inciso V do art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator negará seguimento a recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Isso porque o próprio advogado da requerida, ora recorrente, Dr. Fabio Rivelli, que inclusive assinou o recurso, registrou ciência no sistema em 13/07/2020 às 11h27min, findando o prazo de 10 dias em 27/07/2020, consoante imagem anexa. Como o recurso foi interposto em 29/07/2020 (ID 19522430), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso em face da sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator